Tribunal: STF
Processo: HC 69797
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
EMENTA:     PROCESSUAL      PENAL.     SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO.
            I.  - Improcedencia  da alegação  no sentido de
que  teria havido  irregularidade na  intimação da sentença
condenatória.  No caso, o  réu foi intimado pessoalmente da
sentença.
            II. - H.C. indeferido.